Tribunal: TJDFT
Processo: 0717277-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717277-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO CESAR LTDA - EPP, VALTER CESAR DUTRA E SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO CÉSAR LTDA – EPP e VALTER CÉSAR DUTRA E SILVA contra decisões proferidas pelo d. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo no 0716842-89.2021.8.07.0007, assim decidiu: Decisão de id. 120165706 A lide apresenta as seguintes questões de fato relevantes apresentados pela parte autora: a) a inadimplência dos réus com o contrato de “Proposta de Concessão de Cartão BNDES”, no 50026389-01, no valor atualizado de R$ 25.826,26 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos). Por sua vez, a parte ré apresenta preliminar de nulidade de citação e pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; no mérito, as seguintes questões fáticas: a) necessidade de sobrestamento da demanda até o julgamento da ação revisional proposta (n. 0702909-15.2022.8.07.0007); b) necessidade de revisão do contrato; c) ilegalidade na aplicação de juros compostos mensais (Id. n. 116388859). Passo à análise das preliminares de mérito. 1 – DA NULIDADE DE CITAÇÃO A citação dos requeridos foi válida, nos termos da Decisão da Corregedoria do TJDFT no PA 0016466/2020, de 02/10/20. Ademais, o comparecimento do réu aos autos supre qualquer falta ou nulidade de citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. Assim, nada a prover em relação à alegação apresentada 2 – DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Não restou demonstrada a hipossuficiência que condiciona o deferimento do benefício. A argumentação expendida pela parte não se coaduna com os elementos que se apresentam nos autos, elidindo, assim, a alegação de eventual necessidade de isenção dos ônus pecuniários da demanda. Não é outra a conclusão da jurisprudência firmada no âmbito do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. 1. Segundo o enunciado da Súmula 248 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 2. No caso em exame, a ausência de elementos aptos a comprovar que a parte agravante não possua condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer sua própria existência, impõe-se a manutenção da decisão do d. Magistrado de primeiro grau, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1040095, 07038730520178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 24/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo inexistente no original.) Destarte, considerando que não houve a inequívoca demonstração do estado de hipossuficiência alegado e os elementos constantes dos autos engendram entendimento de que possui a parte requerida recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da manutenção de suas atividades, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. Os requisitos para distribuição do ônus da prova estão previstos no art. 373 do CPC, que permite ao Juiz até mesmo inverter o ônus da prova, para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades de cada caso. No caso concreto, não vislumbro motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar a inadimplência dos requeridos. No entanto, entendo que a matéria é unicamente de direito, razão pela qual desnecessária a produção de outras provas, o que faço com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo certo que já apresentadas às provas documentais necessárias ao deslinde da demanda. Por fim, acrescento a desnecessidade de suspensão dos autos em razão de demanda revisional proposta posteriormente à presente demanda pelos requeridos, tendo em vista que os pedidos são independentes. Assim, venham os autos conclusos para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I. Decisão de id. 123007468 Proferida a decisão de Id. n. 120165706, a parte autora apresentou embargos de declaração de Id. n. 121461859, que se trata, em verdade, de pedido de reconsideração em relação ao não acolhimento da alegação de nulidade de citação. Como ressaltado pelos próprios réus, ambos compareceram aos autos por ocasião da contestação de Id. n. 116388859, restando superada qualquer alegação de ausência de citação. No entanto, a parte autora desafia o recurso próprio, previsto na legislação processual. Nesse sentido, o pedido de reconsideração nada mais é que uma tentativa de modificação da decisão, por via não contemplada em qualquer previsão normativa processual. Destaque-se que os fundamentos do assim chamado pedido de reconsideração deveriam, em verdade, estar contidos na fórmula recursal correlata, uma vez que a rediscussão de matéria já decidida anteriormente contribui, apenas, para a morosidade processual. Ademais, a decisão de Id. n. 120165706 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a parte autora não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado pela parte autora. Prossiga-se com o determinado na decisão e anote-se conclusão para sentença. I. Decisão de id. 124218793 Com razão a parte autora (Id. n. 124119456). Retifico a decisão de Id. n. 123007468, para que conste a seguinte redação: Proferida a decisão de Id. n. 120165706, a parte requerida apresentou embargos de declaração de Id. n. 121461859, que se trata, em verdade, de pedido de reconsideração em relação ao não acolhimento da alegação de nulidade de citação. Como ressaltado pelos próprios réus, ambos compareceram aos autos por ocasião da contestação de Id. n. 116388859, restando superada qualquer alegação de ausência de citação. No entanto, a parte desafia o recurso próprio, previsto na legislação processual. Nesse sentido, o pedido de reconsideração nada mais é que uma tentativa de modificação da decisão, por via não contemplada em qualquer previsão normativa processual. Destaque-se que os fundamentos do assim chamado pedido de reconsideração deveriam, em verdade, estar contidos na fórmula recursal correlata, uma vez que a rediscussão de matéria já decidida anteriormente contribui, apenas, para a morosidade processual. Ademais, a decisão de Id. n. 120165706 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a parte ré não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado pela parte requerida. Prossiga-se com o determinado na decisão e anote-se conclusão para sentença. I. Intimem-se. Após, conclusos para sentença. O pedido liminar foi indeferido (id. 35787599). Ao consultar o presente recurso e o andamento do processo de origem, observa-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença nos autos de origem. Considerando a prolação de sentença homologando o acordo pelo Juízo de primeiro grau possibilitado está o julgamento do presente recurso como prejudicado, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora